Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-55.2022.8.11.0051
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001133-55.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LIGIA DE PAULA DENARDI - CPF: 332.120.618-80 (RECORRENTE), FERNANDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.961.331-25 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ORELO SAMPAIO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 28.038.129/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO REALIZADO PELO CONSUMIDOR - REEMBOLSO NÃO EFETUADO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS - CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. No caso em comento a situação vivenciada pela recorrente demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento
.

As agências de turismo somente respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens com a comercialização de pacotes de viagens, o que não é caso em tela.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Ligia de Paula Denardi
.

Ação:
Indenizatória de Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde-MT

Sentença:
julgou parcialmente procedente e

condenou a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.
ao ressarcimento dos valores desembolsados pela autora, e reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida
Orelo Sampaio Agência de Viagens e Turismo Ltda.

Recurso Cível Inominado
(Id. 180844184)
:
defendeu a falha na prestação do serviço e a existência do dano moral. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva da empresa Orelo Sampaio Agência de Viagens e Turismo Ltda.

Contrarrazões por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
(Id. 180844187)
:
postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, qual pretende a reforma da sentença proferida pelo juiz a quo, para que seja reconhecida a legitimidade passiva da agência de viagens, assim como o reconhecimento de dano moral.

Da preliminar de legitimidade passiva da
Orelo Sampaio Agência de Viagens e Turismo Ltda.

A responsabilidade do vendedor ou intermediador se limita a atos próprios após a emissão dos bilhetes, vinculados ao dever de informação em favor do consumidor. O cancelamento do voo, sem relação com a reserva e emissão do bilhete aéreo, não configura nexo de causalidade a impor responsabilidade à intermediadora da viagem, ressalvados casos de pacotes turísticos.

Desta forma, caracterizada culpa exclusiva de terceiro com a incidência das hipóteses previstas no § 3º, inciso II, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que há culpa exclusiva de terceiro pela falha no serviço, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS - CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO § 3º, II, DO ART. 14 DO CDC - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pelas empresas foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo”. (N.U 1001313-73.2022.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

Portanto o pedido de reconhecimento de legitimidade da agência de viagens não comporta acolhimento, sobretudo porque o conjunto probatório revela que a sua participação se limitou a intermediação de venda de passagens aéreas.

Pondera-se que a sentença recorrida é favorável a recorrente, eis que, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes.

O conjunto fático revela que a recorrente comprou passagens aéreas com destino Curitiba/PR, viagem marcada para o dia 16/12/2020 às 13h05min, no valor de R$ 455,92 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos).Todavia, no 14/12/2020 ao apresentar os sintomas da COVID-19, foi posta em isolamento conforme atestado médico apresentado sob o Id. 180844154, por esta razão solicitou a remarcação da passagem aérea, o que não ocorreu.

Aduz que por inúmeras vezes tentou realizar a remarcação por meio de contato telefônico com a agência de viagens, diretamente com a companhia aérea pelo aplicativo Whatsapp.

Diante da demora no atendimento, a recorrente realizou reclamação administrativa perante o PROCON, sob o n° 51.016.001.21-0000044 em 15/02/2021, sem êxito.
Por este fato, buscou na via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos causados.

Com efeito, a reparação do dano material é objeto da acertada decisão de primeiro grau, onde se reconheceu o dever de restituição da totalidade dos valores desembolsado.

Em relação ao dano moral, apesar da narrativa da autora, não
demonstra-se devida a indenização por danos morais pois ausentes a comprovação pela reclamante dos danos morais experimentados, ademais

situação vivenciada pela recorrente demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento oriundo de uma situação vivenciada pela pandemia
.

Pontua-se, ainda, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos, nos termos do que

dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

A responsabilização do ressarcimento do dano moral ocorrerá quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Saliento que, os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

Mesmo que ultrapassado o tempo estabelecido em lei, diante

dos reflexos da pandemia, a configuração do dever de indenizar depende da prova efetiva do abalo de ordem moral, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA PELA COVID-19 – REEMBOLSO ESTABELECIDO PELO ARTIGO DA LEI N. 14.034/2020 – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO – DEMORA NA SOLUÇÃO E NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO - ABALO MORAL NÃO COMPROVADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 3º da Lei n. 14.034/2020, estabelece que nos casos de cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar a disponibilização de crédito, reacomodação em outro ou o reembolso, sendo que neste último o prazo é de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado. Mesmo que ultrapassado o tempo estabelecido em lei, a configuração do dever de indenizar depende da prova efetiva do abalo de ordem moral, o que não se verifica na hipótese dos autos.- (N.U 1010174-93.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não houve os danos supostamente experimentados pela recorrente. Assim, ante a ausência de comprovação do dano moral, a improcedência dos pleitos do recorrente é medida que se impõe
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023